Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-12.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012422-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0005-28 (AGRAVANTE), JEFFERSON LUIZ CASTELI JUNIOR - CPF: 011.189.311-90 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (PROCURADOR), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).

Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente nº 1002667-47.2020.8.11.0037,
deferiu
o arresto via BACENJUD e, caso frustrado, o arresto de produtos (insumos) químicos com registro para aplicação na cultura da soja ou milho até o complemento do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no estabelecimento da empresa recorrente.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois o contrato só vence em 20.06.2020 (DOC. 02), assim sendo, o mesmo não se encontra revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos essenciais para admissão da ação de execução.

Informa que, a Juíza da 2º Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, quando sentenciou o processo de Recuperação Judicial da agravante, aduziu, em suma, que não havia “crise” na referida empresa, assim, segundo a magistrada, a empresa agravante não fazia jus ao instituto da recuperação judicial.

Relata que quando da análise do pedido de liminar nos autos, exarou entendimento que há risco de não arcar com o disposto no contrato de compra e venda encartado nos autos, por esse motivo havia que ser deferido o pedido liminar vindicado nos autos, determinando o arresto de ativos financeiros, bem como insumos agrícolas, para garantir o valor que o agravado diz ser o devido, mesmo o título sequer encontrar-se exigível.

Entende que a juíza de singular vem praticando atos reiterados de excesso de penhora, e em decorrência desses excessos, como no caso em tela, outros credores não conseguem ter acessos aos seus créditos, instaurando-se assim um verdadeiro clima de temor entre todos os credores, agravando ainda mais a sua situação.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão.

A liminar recursal foi indeferida no id. 47281471.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

É inconteste que a recorrente é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 100000004392019 C.N: 6957, tendo como objeto a comercialização de 120.000 quilos de soja, com vencimento em 20.06.20 no valor de R$ 75,00 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais).

Para a concessão da tutela de urgência formulada pela autora, ora Agravado, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
e seu § 3º, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

São, portanto, pressupostos essenciais para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Em sede de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos para a antecipação parcial dos efeitos da tutela, pois há, de fato, inconsistências no relato da situação de crise arguido pela recorrente, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei nº 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que esta fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Para a concessão da cautelar de arresto, além da prova literal da dívida líquida e certa, exige-se, em princípio, prova documental ou justificação de alguns dos casos de perigo de dano jurídico.

Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos do Prof. Humberto Theodoro Júnior:

O direito de obter o arresto não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação em dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda requisitos particulares da medida que, 'in casu', é uma providência preventiva específica (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. II, 2ª ed., Forense, p. 422).

Ensina, ainda, em sua obra Processo Cautelar:

Esta segunda exigência - reporta-se ao termo de dano (periculum in mora), são as causae arresti, isto é, o fundado temor de que a garantia da futura execução pode desaparecer, frustando-lhe a eficácia e utilidade. Como se vê, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor; é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados (in Processo Cautelar, 12ª ed., p. 184).

No caso, como bem salientou a MMª. Juíza de primeira instância, a dívida líquida e certa está consubstanciada no contrato celebrado entre a autora/agravada e a parte ré/agravante, demonstrada pelo contrato inadimplido de id. 46155455, bem como o risco de insolvência, caracterizado pelo pedido de recuperação judicial (indeferido).

Por fim, saliento que, a fim de cumprir a determinação, o agravado consignou um imóvel, o qual declara o valor de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), comprometendo-se a devolver os produtos arrestados à mais, pois foi incubido de ser o fiel depositário, de modo que a medida judicial é plenamente reversível.

Percebe-se, portanto, que a douta julgadora
a quo
, observou a expressa determinação legal, de que, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, que possam resultar dano grave ao executado,
depende de caução suficiente e idônea
(artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC).

Dessa feita, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, sendo, ainda, que o pleito aqui contido, poderá, conforme ressalvado no fundamento dito alhures, ser reiterado a qualquer momento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020